Tribunal: TJSP
Processo: 2047959-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, consistente no fornecimento do medicamento pleiteado na inicial – Solidariedade dos entes públicos no fornecimento gratuito de medicamentos e insumos aos hipossuficientes (art. 196, da Constituição Federal, e Súmula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, consistente no fornecimento do medicamento pleiteado na inicial – Solidariedade dos entes públicos no fornecimento gratuito de medicamentos e insumos aos hipossuficientes (art. 196, da Constituição Federal, e Súmula 37/TJSP) – Aplicabilidade do decidido no Tema 106/STJ – Presença dos requisitos autorizadores para concessão da medida – Inteligência do artigo 300 do CPC/2015 – Decisão mantida.
– Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047959-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é agravante
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU, é agravada MARIA FERNANDES
DUTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047959-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12299
2
Voto no 12299
Agravo de Instrumento no 2047959-35.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Venceslau
Agravante: Município de Presidente Venceslau
Agravada: Maria Fernandes Dutra
Interessada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Adriano Camargo Patussi
AGRAVO DE INSTRUMENTO DEFERIMENTO DE TUTELA
DE URGÊNCIA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
NÃO CONSTANTE EM ATOS NORMATIVOS DO SUS.
Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, consistente no
fornecimento do medicamento pleiteado na inicial Solidariedade
dos entes públicos no fornecimento gratuito de medicamentos e
insumos aos hipossuficientes (art. 196, da Constituição Federal, e
Súmula 37/TJSP) Aplicabilidade do decidido no Tema 106/STJ
Presença dos requisitos autorizadores para concessão da medida
Inteligência do artigo 300 do CPC/2015 Decisão mantida.
Recurso não provido
Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Município
de Presidente Venceslau contra a r. decisão de fls. 43/45 dos autos subjacentes, proferida
em ação de procedimento comum ajuizada por Maria Fernandes Dutra em face daquele e
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que deferiu a tutela de urgência, consistente
no fornecimento do medicamento “Bevacizumabe 3 Ampolas de 100mg”, a cada 15
(quinze) dias, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00.
Alega a Municipalidade, em síntese, que “[os] impositivos
constitucionais e infraconstitucionais não asseveram qualquer comprometimento ou dever
do Município Agravante em fornecer o medicamento de alto custo, especificado pela
Agravada, pelo fato de estar ele fora da órbita das políticas públicas de saúde elaboradas
pelo ente gestor do SUS [...] [somado] a isto, rigorosamente colhe-se que a Agravada não
trouxe aos autos qualquer prova concreta dos prejuízos que serão por ela suportados caso
tenha que arcar com o próprio tratamento de saúde” (fls. 5/6 sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047959-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12299
3
Pretende, com tais argumentos, a concessão do efeito
suspensivo e, depois, o provimento do recurso, “para o fim de desobrigar a
Municipalidade Agravante a fornecer uma medicação cujos valores orbitam em torno de
R$ 159.297 (cento e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais), algo totalmente
inviável para o Município” (fl. 8 sic).
Negada a atribuição do efeito suspensivo (fls. 11/13); com
contraminuta (fls. 16/18), os autos tornaram conclusos (fl. 57).
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Insurge-se o agravante (Municipalidade-ré) contra a seguinte
decisão interlocutória:
“[...]
2. Do pedido de tutela de urgência:
Deve-se conceder a tutela de urgência postulada.
É dever do Estado como um todo promover a saúde (CF,
art. 196). Incumbe ao Poder Público zelar pela saúde de seu povo, situação que inclui o
fornecimento, aos necessitados, gratuitamente, de medicamentos, suplementos e
tratamentos, especialmente os de uso continuado. [...]
Presente, assim, a plausibilidade do direito invocado pela
autora.
De outra parte, exigir da autora que aguarde o desfecho da
presente demanda para que só ao final obtenha o resultado prático decorrente do
provimento jurisdicional seria o mesmo que lhe denegar justiça e, talvez, até mesmo a
própria vida.
Por isso, verifico que a prestação jurisdicional será ineficaz
caso não seja garantido à autora o acesso imediato ao tratamento de sua doença com o
medicamento 'BEVACIZUMABE', conforme relatório médico acostado em fl.29
formulado por profissional competente, sendo imprescindível para a manutenção de sua
saúde e, principalmente, de sua vida. É evidente, pois, o risco de dano irreparável. [...]
A autora alega que a despesa mensal com o medicamento é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047959-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12299
4
elevada e não reúne condições de custeá-la, inclusive pede a concessão dos benefícios da
gratuidade processual.
Destarte, concedo a TUTELA DE URGÊNCIA, para o fim
de impor às requeridas a obrigação de fornecer gratuitamente o medicamento
BEVACIZUMABE 3 AMPOLAS DE 100MG cada, a cada 15 (quinze) dias, sem prazo
determinado, de acordo com pedido médico de fl.29. Referida disponibilização deverá ser
feita no prazo de 30 (trinta) dias após a presente intimação.
Não sendo atendida a medida, incidirão as requeridas em
multa diária, em favor da autora, no valor de R$ 200,00, sem prejuízo de determinação de
sequestro dos valores se for o caso. Considerar-se-ão as requeridas em mora após a
expiração do prazo acima delimitado, contados da intimação das mesmas.
2 - Concedo à autora os benefícios da assistência judiciária
gratuita. Anote-se.” (fls. 43/45 dos autos subjacentes d. n.)
Pois bem.
De proêmio, cumpre consignar que, no presente recurso, a
análise se cingirá, tão somente, à presença, ou não, dos requisitos legais (art. 300, “caput”,
CPC) para a concessão da tutela de urgência pleiteada, sem avançar na questão de fundo da
demanda originária, evitando, com isso, proceder-se a um juízo de cognição exauriente.
Dispõe o artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil de
2015, “in verbis”:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(d.n.)
Prosseguindo, ainda, tendo em vista que o pedido de tutela de
urgência da autora, ora agravada, consiste no fornecimento de medicamento que não consta
em ato normativo do Sistema Único de Saúde (“Bevacizumabe”), cabe análise sobre a
incidência do que foi decidido no REsp no 1.657.156 (Tema 106/STJ), haja vista o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047959-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12299
5
ajuizamento da ação após 04.05.2018, data em que foi publicado o acórdão, com
modulação temporal de efeitos.
E, segundo o que foi fixado por ocasião daquele julgamento,
deve-se observar a presença dos seguintes requisitos, cumulativamente: a) comprovação,
por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de
registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Dito isto, compulsando os autos, verifica-se que estão
presentes a probabilidade do direito e o perigo especial na demora, que são os requisitos
necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravada.
Isso porque, como já delineado na decisão liminar deste
agravo, é forçoso reconhecer que o direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do
Estado, decorre de expressa previsão constitucional. Com “status” de preceito fundamental,
encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, “caput”, 6o, “caput”, e 196 da
Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas
voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto fático e suas peculiaridades.
E, a responsabilidade pelo fornecimento gratuito de
medicamentos e insumos aos hipossuficientes é concorrente da União, do Estado, do
Distrito Federal e dos Municípios, conforme reconhecido pela Súmula 37/TJSP: “A ação
para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer
pessoa jurídica de Direito Público Interno”.
Outrossim, no tocante ao preenchimento dos requisitos
determinados na ocasião do julgamento do Tema 106/STJ, em especial, a comprovação da
necessidade ou imprescindibilidade do medicamento, foram juntados relatórios médicos
(fls. 16 e 29 dos autos originários), nos quais restou consignado o seguinte:
“A senhora MARIA FERNANDES DUTRA encontra-se com
diagnostico de neoplasia de reto, EC IV (pulmonar e
hepática), CID C20 [...] deverá fazer uso em associação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047959-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12299
6
BEVACIZUMABE, devido a status do KRAS mutado, 270
mg EV a cada 15 dias, por uso continuo, até progressão de
doença, conforme estudo fase III o qual demonstrou ganho
em sobrevida e taxa de resposta e aprovação da Anvisa, sem
outra medicação para substituição da mesma.” (fl. 29 dos
autos originários d. n.)
Assim, restou suficientemente indicada, à primeira vista, a
presença daquele requisito.
E, com relação aos demais requisitos estabelecidos pelo
julgamento do Tema 106/STJ incapacidade financeira para arcar com o custo do
medicamento e existência de registro do fármaco na ANVISA restaram, da mesma forma,
indicados, tendo em vista que está evidenciada a incapacidade financeira da autora para
arcar com o custeio do tratamento, a partir do teor dos documentos juntados às fls. 19 e
36/40 dos autos originários; além de o medicamento estar devidamente registrado naquele
órgão, para utilização no tratamento da moléstia da autora (fl. 31/35 dos autos originários).
Logo, de acordo com o decidido no Tema de Recursos
Repetitivos no 106, à primeira vista, estão presentes os requisitos cumulativos para a
concessão do medicamento postulado.
Ademais, é inegável que o risco de dano grave e de difícil
reparação é invertido, diante da evidente necessidade do medicamento pleiteado (relatórios
médicos de fl. 16 e 29 dos autos subjacentes) e da existência de mecanismos de
compensação das despesas, administrativamente, entre os entes da Administração.
Destarte, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada, por
seus próprios fundamentos, além dos ora acrescidos.
Para efeito de prequestionamento cumpre assinalar terem sido
apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047959-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12299
7
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator